Tribunal: STF
Processo: RE 90528
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-06-19
Data de publicação: 1980-06-19

Ementa:
Dissídio coletivo. Não são inconstitucionais cláusulas que estipulem: a) salário normativo; b) salário do admitido para a função de outro, dispensado sem justa causa, igual ao do empregado de menor salário na função, excluídas as vantagens pessoais; c) estabilidade provisória à gestante; d) desconto em favor do sindicato, desde que não haja oposição do empregado; e) multa ao empregador no caso de não cumprimento das obrigações de fazer contidas em sentença normativa. 
Abono de faltas do empregado estudante, por motivo de exames ou provas escolares, traduz desvio do poder normativo definido no art. 142, § 1º, da Constituição Federal. 
Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 
Conhecimento e parcial provimento do recurso extraordinário.